Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULA 136 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A antiga redação do artigo 142 da LC n.o 840/11, vigente à época da aposentadoria da autora, dispunha que "Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado".

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo para fins de indenização de licença-prêmio não usufruída é composta pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, devendo ser excluídas as gratificações transitórias e de caráter precário, cujo pagamento está atrelado ao efetivo exercício das funções nas condições específicas estabelecidas em lei.

3. O julgamento do IRDR no 18 deste Tribunal mostrou que a Gratificação de Movimentação foi criada para incentivar o deslocamento e descentralização dos servidores da Carreira Assistência à Saúde e apresenta natureza remuneratória temporária e precária. Alterada a lotação do servidor para unidade de saúde localizadas em regiões centrais, deixam de ser preenchidos os pressupostos fáticos para a sua manutenção.

4. Se a GMOV possui caráter propter laborem e natureza transitória, deve ser excluída do cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.

5. O termo inicial para correção do crédito referente à conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: “Agravo regimental. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data da aposentadoria. Agravo regimental não provido. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...).” STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013.

6. Pelo caráter indenizatório, não incide imposto de renda na verba recebida em razão da conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia (Súmula 136/STJ). Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, as verbas advindas da conversão em pecúniade licença-prêmio,independentementedenão ter sido usufruída por necessidade do serviço ou por opção do servidor, não constituem acréscimo patrimonial, além de possuírem natureza indenizatória. Por isso, sobre elas não incide o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), tampouco a Contribuição Previdenciária” (REsp n. 2.041.868, Ministro Herman Benjamin, DJe de 16/12/2022) (g.n).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.